Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-45.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800140-45.2020.8.14.0095

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: FELIZARDO DA SILVA PALHA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JANEIRO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-45.2020.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

AGRAVANTE: FELIZARDO DA SILVA PALHA.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO D ASSUNCAO CORDOVIL - OAB PA26007-A e PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA - OAB PA26881-A.

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO POR FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Felizardo da Silva Palha contra decisão monocrática que, em sede de apelação, acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Banco Itaú S/A, anulando a sentença que havia julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais, e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve, de fato, cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da produção de prova oral e documental requerida pela instituição financeira, ou se operou-se preclusão temporal em virtude de a parte ré não ter requerido expressamente a perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o banco recorrente requereu a realização de audiência de instrução para oitiva da parte autora e a expedição de ofício a instituição bancária, a fim de comprovar o efetivo crédito em conta, pedidos indeferidos pelo juízo de origem.

4. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de prova do alegado, sem oportunizar a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese firmada no Tema 1061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação, não afasta o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser assegurada a produção das provas pertinentes, inclusive testemunhal e documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgamento é proferido com fundamento na ausência de provas sobre fatos controvertidos.

2. O Tema 1061 do STJ não afasta o direito à produção de outros meios de prova, além da perícia grafotécnica, quando necessários ao esclarecimento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.528.849/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e seis (26) dia do mês de janeiro (1) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800140-45.2020.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA.

AGRAVANTE:
FELIZARDO DA SILVA PALHA.

ADVOGADO:
CARLOS EDUARDO D ASSUNCAO CORDOVIL - OAB PA26007-A e PAULO ALBERTO CAMPOS SERRA - OAB PA26881-A.

AGRAVADO:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
FELIZARDO DA SILVA PALHA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Banco Itaú S/A, anulando a sentença proferida nos autos e determinando o retorno do processo ao Juízo de origem para regular processamento.

A ação originária versa sobre declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de contrato de empréstimo consignado fraudulento. O autor alegou não ter firmado o contrato nº 592463821, no valor de R$ 758,33, impugnando o instrumento contratual juntado e sustentando a existência de fraude na contratação.

O processo foi julgado procedente em primeira instância, declarando-se a inexistência do contrato, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O banco interpôs recurso de apelação alegando cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de perícia grafotécnica e a realização de audiência de instrução para oitiva do autor. O Relator, em decisão monocrática, acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, uma vez que o banco foi regularmente intimado para especificar as provas que pretendia produzir e quedou-se inerte quanto à perícia grafotécnica, operando-se a preclusão temporal. Alega que o banco limitou-se a requerer a realização de audiência de instrução, pedido este que foi fundamentadamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau, por se tratar de demanda que se prova mediante documentos.

Sustenta que o contrato apresentado pelo banco é manifestamente fraudulento, contendo irregularidades evidentes, tais como a utilização de CNPJ de correspondente bancário diverso daquele indicado no instrumento contratual, ambos localizados em Florianópolis/SC, quando o autor reside em São Caetano de Odivelas/PA e jamais esteve naquela cidade. Argumenta que o banco não esclareceu como teria ocorrido a contratação e não comprovou a existência do suposto contrato refinanciado de nº 551165641.

Invoca o Tema 1061 do STJ, segundo o qual, havendo impugnação da autenticidade de assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. Aduz que o banco, ao ser intimado para produção de provas, não requereu perícia grafotécnica, deixando transcorrer in albis o prazo para tanto, o que configura preclusão temporal e não cerceamento de defesa.

Requer a aplicação de multa por litigância de má-fé ao banco apelante, sustentando que este alterou a verdade dos fatos ao alegar cerceamento de defesa inexistente, procedendo de modo temerário ao formular defesa contra fato incontroverso, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 do CPC.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões à parte agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IMPUGNADO POR FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Felizardo da Silva Palha contra decisão monocrática que, em sede de apelação, acolheu preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Banco Itaú S/A, anulando a sentença que havia julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de débito, repetição em dobro e indenização por danos morais, e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve, de fato, cerceamento de defesa em razão do indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, da produção de prova oral e documental requerida pela instituição financeira, ou se operou-se preclusão temporal em virtude de a parte ré não ter requerido expressamente a perícia grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que o banco recorrente requereu a realização de audiência de instrução para oitiva da parte autora e a expedição de ofício a instituição bancária, a fim de comprovar o efetivo crédito em conta, pedidos indeferidos pelo juízo de origem.

4. O julgamento antecipado da lide, com fundamento na ausência de prova do alegado, sem oportunizar a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese firmada no Tema 1061 do STJ, que impõe ao banco o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em caso de impugnação, não afasta o direito à ampla defesa e ao contraditório, devendo ser assegurada a produção das provas pertinentes, inclusive testemunhal e documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento imotivado de provas requeridas pela parte configura cerceamento de defesa, sobretudo quando o julgamento é proferido com fundamento na ausência de provas sobre fatos controvertidos.

2. O Tema 1061 do STJ não afasta o direito à produção de outros meios de prova, além da perícia grafotécnica, quando necessários ao esclarecimento dos fatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.05.2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.528.849/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.10.2020.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não deve ser acolhido.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a procedência dos pedidos formalizados pela parte autora decorreu do fato de o banco não ter se desconstituído de seu ônus probatório e não ter requerido a realização de perícia.

De fato, a perícia grafotécnica poderia constatar a autenticidade ou não da digital aposta no contrato juntado aos autos pelo agravado. Porém, os autos também nos revelam que a instituição financeira recorrida requereu a designação de audiência de instrução para oitiva da parte autora, objetivando obter a confirmação de que o crédito foi efetivado em sua conta, bem como requereu a expedição de ofício “via Bacenjud, ao Banco Bradesco AG 5768, conta nº 645475-5, para juntar extrato do período da transferência (06/2019) ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora” (ID 12862936), pedidos estes indeferidos pelo juízo de origem.

Desta forma, tem-se como evidente o cerceamento de defesa, pois indeferidas as provas requeridas pelo réu, o pedido foi julgado procedente, sob o fundamento de não ter o requerido se desincumbido de seu ônus probatório.

Neste ponto, esclareço ao recorrente que, apesar de, por ocasião do julgamento do Tema 1061, do Superior Tribunal de Justiça ter firmado a tese de que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”, da leitura do inteiro teor do voto proferido no REsp 1846649/MA, que originou o tema em questão, consta expressamente que, quando houver impugnação da assinatura aposta no contrato, caberá ao banco comprovar sua autenticidade “mediante perícia grafotécnica ou
outro meio de prova
” (destaquei). Logo, uma vez que as provas requeridas pelo agravado foram indeferidas, não há como se afastar o cerceamento de defesa.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações
. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, entendendo necessária a abertura da fase instrutória, com a realização de prova oral, a fim de averiguar a existência do contrato de locação verbal. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova documental e à ocorrência de confissão dos réus acerca da existência de locação verbal, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Anulada a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. A orientação jurisprudencial desta Corte firmou-se no sentido de que "ocorre cerceamento de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, admite-se que não há prova do alegado
pela ré" (REsp n. 898.123/SP, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ 19/3/2007) .

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.528.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Ademais, a parte ora recorrente não questionou a autenticidade das digitais apostas no contrato, mas apenas as assinaturas das testemunhas e da representante legal que assinou a rogo, que, inclusive, de acordo com os documentos juntados pelo banco, é filha do recorrente.

Desta forma, considerando que as provas requeridas pelo agravado foram indeferidas e, apesar disso, a ação foi julgada procedente sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/01/2026